Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-92.2018.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-92.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), SEBASTIAO NATALINO LARA - CPF: 146.482.021-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), estado de mato grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000280-92.2018.8.11.9005

Origem:

Juizado especial da comarca de Cáceres

Agravante(s):

SEBASTIAO NATALINO LARA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE -SEMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DE PROTESTO EFETIVADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PENALIDADE DA SEMA – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da necessidade demonstrada, deve ser mantida a determinação da suspensão dos efeitos do protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por SEBASTIÃO NATALINO LARA contra a decisão que indeferiu o seu pleito de antecipação de tutela para baixa do protesto efetivado pelo Estado de Mato Grosso, por penalidade da SEMA no valor de R$ 123.834,39 (cento e vinte e três mil reais oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), pugnando pela antecipação de tutela em sede de recurso.

A antecipação da tutela requerida foi concedida liminarmente no ID n° 29610951.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este órgão se manifestou no ID n° 34591456.

As informações não foram prestadas pelo juiz a quo conforme certidão do ID n° 60328465.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID n° 35607959.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Antes de adentrar no mérito, ressalto alguns pontos importantes que devem ser analisados nos autos.

Constou-se que o feito de 1° grau, n° 1001083-09.2018.8.11.0006, que era virtual fora arquivado na origem, sob o argumento que tais ações tramitam sob a forma física, de onde, o feito está arquivado e criado um feito na forma física a tramitar na vara de origem.

Dessa forma não há informações da atual situação do feito na origem, visto que as partes não informaram, não juntaram cópia e o juízo não prestou as informações.

Diante do alerta anteriormente proferido por este relator no Agravo de Instrumento 1007802-25.2018.811.0000 acerca da competência, observo que a magistrada suscitou ainda CONFLITO DE COMPETÊNCIA SOB O NÚMERO 1016584-84.2019.8.11.0000, sob a jurisdição do Desembargador Márcio Vidal que julgou improcedente o conflito de competência que questionava o declínio da Vara da Fazenda Comum para o Juizado Especial / Vara Ambiental (competência híbrida em Cáceres).

Assim, nos termos do voto do relator, a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000 deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado da Vara Ambiental, qual seja, o Suscitante, o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres.

Assim constou a parte final do julgamento do conflito de competência acima noticiado, pelo Desembargador Relator Marcio Vidal:

“Além disso, como bem atentou o douto Procurador de Justiça parecerista, “a solução da causa implicará a aplicação dos arts. 121 e 123 da LCE 38/1995 - Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso”, norma jurídica de natureza ambiental, de sorte que a demanda originária deve atrair a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, órgão com maior aptidão para enfrentar a questão.

Desse modo, entendo que a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000 deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado da Vara Ambiental, qual seja, o Suscitante.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito e declaro competente o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres, para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000.

É como voto
.”

Mesmo com tal julgamento, quando do envio do presente Agravo de Instrumento ao TJMT, novamente foi devolvido a este relator para julgamento, não se observando novamente a competência híbrida da 5a VARA DE CÁCERES, que é Juizado Ambiental e Vara Ambiental, ocorrendo aí a dicotomia de sua atuação, sendo que, tendo este relator envidado todos os esforços em vão para demonstrar a não competência da TRU, mesmo assim julgará o recurso diante da determinação superior, da qual não poderia ser diferente, anotando à parte interessada que, poderá aviar Recurso Extraordinário para questionar a competência aqui anunciada, sendo esgotado os meios cabíveis a este relator de rever a competência nos termos da determinação do TJMT.

Passando ao mérito:

Pois bem, como destaquei quando da análise do pedido de urgência, trata-se de Agravo de Instrumento aviado por SEBASTIÃO NATALINO LARA contra a decisão que indeferiu o seu pleito de antecipação de tutela para baixa do protesto efetivado pelo Estado de Mato Grosso, por penalidade da SEMA no valor de R$ 123.834,39 (cento e vinte e três mil reais oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), pugnando pela antecipação de tutela em sede de recurso.

Verifico nos autos na origem que houve a homologação do Auto De Infração 106708 de 14/08/2007 em data de 07/06/2016, como se observa abaixo:

Apesar de na decisão acima, falar que a parte era revel, e que, diante disso, os prazos para ela correriam independentemente de intimação, observa-se que, a parte nunca foi revel, pelo contrário a própria parte autora / agravante iniciou o procedimento administrativo e eventual irregularidade não acarretaria a revelia, sendo equivocado o conceito aplicado pelo Agravado, pelo que se observa, pois como poderia ser revel se a mesma começou o procedimento a seu próprio favor?

Posteriormente ainda se confeccionou o documento de intimação para a parte agravante, porém,
inexistem nos autos provas do envio do mesmo via AR, como em outras oportunidades no feito, que foi o AR perfeitamente entregue no endereço do agravante,
sendo colacionado abaixo o ofício que foi confeccionado,
porém, nunca enviado,
por causa de uma
revelia inexistente,
senão vejamos:

Diante disso, observa-se que a parte agravante nunca foi intimada da decisão, não se oportunizando à mesma a interposição de recurso da decisão administrativa, de onde, tal fato lhe acarretou série de transtornos, com a perda de desconto de 30% e ainda em lançamento na dívida ativa e ainda protesto levado a cabo na Comarca de Cáceres, ocorrendo, a princípio pelo que se tem nos autos, violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos na constituição Federal e aplicados também aos feitos administrativos.

Assim consta na LC ESTADUAL 38/95, em seu artigo 128:

LEI COMPLEMENTAR N
°
38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 - D.O. 21.11.95.

Art. 124 Da decisão administrativa que resultar em aplicação de penalidade, caberá recurso com efeito suspensivo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA, que tramitará na forma que dispuser o regulamento. Parágrafo único O recurso será interposto, perante a autoridade que tiver proferido a decisão administrativa, no prazo de quinze dias contados da intimação.

Ou seja, é previsto textualmente o recurso da decisão de “1o grau administrativo”
, porém, não se oportunizou ao agravante tal possibilidade.

Em detida análise do presente recurso de Agravo de Instrumento o que se pretendia via liminar era apenas a suspensão dos efeitos do protesto que foi o que foi concedido, visto que se observa a total urgência e risco irreparável.

Entendo que presentes os elementos do artigo 300 do CPC, visto que todos sabemos os funestos efeitos de um protesto indevido, a causar danos irreparáveis, implicando na ausência de acesso a financiamentos e outros fomentos de investimento ao produtor rural, no caso, na produção de peixes.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida, nos moldes de manter suspenso os efeitos do protesto levado a termo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020